Tribunal: TJMT
Processo: 1028160-38.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028160-38.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIDE DA SILVA PORTO registrado(a) civilmente como NEIDE DA SILVA PORTO - CPF: 782.509.781-53 (AGRAVADO), BRUNO MARTINS DUARTE ORTIZ - CPF: 008.835.911-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NEIDE DA SILVA PORTO registrado(a) civilmente como NEIDE DA SILVA PORTO - CPF: 782.509.781-53 (AGRAVANTE), BRUNO MARTINS DUARTE ORTIZ - CPF: 008.835.911-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO, BANCO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática que, em sede de ação revisional de contrato bancário, negou provimento ao apelo da autora para manter a sentença que reconheceu a prática de venda casada de seguro prestamista, determinando a restituição dos valores na forma simples. A instituição financeira recorre arguindo falta de interesse de agir e legalidade da cobrança, enquanto a consumidora pleiteia a reforma da decisão para que a repetição do indébito ocorra em dobro, fundamentando-se na desnecessidade de prova de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pela instituição financeira; (ii) definir se há interesse recursal do banco agravante diante da preclusão temporal; e (iii) estabelecer se a restituição dos valores descontados a título de seguro prestamista deve ser efetuada de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, e o protocolo de apelação após o exaurimento do prazo legal impede o conhecimento do recurso.

4.

O reconhecimento da intempestividade do apelo original acarreta a ausência de interesse recursal no agravo interno, visto que a decisão monocrática que manteve a sentença não agravou a situação jurídica do recorrente extemporâneo.

5.

A repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé deliberada da instituição financeira, não sendo aplicada automaticamente em casos de nulidade de cláusula por abusividade.

6.

A cobrança de seguro prestamista amparada em previsão contratual expressa configura engano justificável, o que afasta a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do Banco do Brasil S.A. não conhecido. Recurso de Neide da Silva Porto não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso interposto fora do prazo legal é juridicamente inexistente por intempestividade, o que obsta o conhecimento de insurgência subsequente contra decisão que manteve a sentença.

2.

A restituição de valores pagos em decorrência de seguro indevido deve ocorrer na forma simples quando a cobrança decorrer de previsão contratual, configurando engano justificável ante a ausência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, §5º; CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1091699-75.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

Agravos Internos interpostos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Neide da Silva Porto. A decisão objurgada manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional, reconhecendo a abusividade da venda casada de seguro prestamista, mas determinando a restituição dos valores de forma simples.

O Banco do Brasil S.A., em suas razões de agravo interno (id. 354907359), argui, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, sustentando a ausência de pretensão resistida na esfera administrativa.

No mérito, defende a legalidade da contratação do seguro, asseverando que a operação foi realizada mediante uso de senha pessoal da cliente, com informações claras sobre os encargos, o que afastaria a tese de venda casada.

Pugna, ainda, pela improcedência do pedido de danos materiais e pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por outro lado, Neide da Silva Porto interpôs agravo interno (id. 355450373) insurgindo-se contra a manutenção da restituição simples. Sustenta que, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, a devolução em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva e a ausência de engano justificável.

Afirma que a prática de venda casada, por ser expressamente vedada, não autoriza a aplicação da escusa de erro justificável.

Em contrarrazões, NEIDE DA SILVA PORTO, suscita preliminar de não conhecimento. Argumenta que a apelação original do Banco foi intempestiva, fato que teria sido reconhecido pela própria instituição em suas razões e que, diante do trânsito em julgado da sentença para o réu, faltaria interesse recursal ao Agravante para impugnar a decisão monocrática que apenas manteve a sua condenação pretérita.

O Banco do Brasil, em resposta (id 358259360), defende a manutenção da forma simples de restituição, sob o argumento de que a cobrança decorreu de previsão contratual, configurando engano justificável e ausência de conduta dolosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar de Intempestividade da Apelação do Banco

No que concerne ao agravo interno interposto pela instituição financeira, a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento, ao argumento de ausência de interesse recursal, decorrente da intempestividade da apelação anteriormente interposta pelo banco.

Conforme alegado, a própria instituição financeira reconhece que o prazo final para interposição da apelação seria 20/02/2026, tendo o recurso sido protocolado apenas em 23/02/2026, quando já exaurido o prazo legal. Tal circunstância, se confirmada, compromete a própria existência jurídica do recurso de apelação.

Nesse contexto, à luz do art. 1.003, §5º, do CPC, a tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal. A ausência desse requisito impede o conhecimento do recurso, tornando-o juridicamente inexistente.

Por conseguinte, se a apelação do banco não foi conhecida por intempestividade, não há falar em sucumbência recursal ou agravamento da situação jurídica da instituição financeira pela decisão monocrática, que se limitou a manter os termos da sentença.

Sob essa perspectiva, o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, mostra-se ausente. O recurso não se presta à mera rediscussão abstrata, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

VOTO MÉRITO

A controvérsia central do recurso interposto pela autora reside na modalidade de repetição do indébito.

A agravante sustenta que a restituição deveria ser em dobro, invocando a desnecessidade de comprovação de má-fé conforme o novo entendimento do STJ.

No caso concreto, a restituição deve ser mantida na forma simples porque não restou comprovada a má-fé deliberada da instituição financeira para fins de aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança do seguro prestamista encontrava-se amparada em previsão contratual expressa, o que configura, nos limites da relação de consumo ora analisada, um engano justificável.

Isso porque, a declaração judicial de nulidade de uma cláusula por abusividade não implica, automaticamente, o reconhecimento de um agir doloso destinado a prejudicar o consumidor.

Nesse viés:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. VERBA SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:(i) se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (ii) se é devida a restituição em dobro no caso de cobrança ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova da manifestação de vontade livre e informada do consumidor, aliada à vinculação da seguradora ao mesmo grupo econômico do banco mutuante, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme Tema 972/STJ.
4. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige comprovação de má-fé, não evidenciada no caso, impondo-se a devolução simples dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento

“1. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha de seguradora. “2. A restituição dos valores pagos a título de seguro indevido deve ocorrer na forma simples quando ausente má-fé.

(...)

(N.U 1091699-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Posto isso,
não conheço do recurso do Banco do Brasil S.A.
e
nego provimento ao recurso da autora.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026